Tribunal: TJMT
Processo: 1006905-81.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006905-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONINA PEREIRA DE AMORIM - CPF: 428.014.191-68 (RECORRENTE), TAILA FERNANDA GAMA VIEIRA - CPF: 043.534.941-47 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006905-81.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ANTONINA PEREIRA DE AMORIM.

Recorrida
: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, em razão da necessidade de realizar perícia grafotécnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

3.

A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, cuja assinatura é idêntica a aposta nos documentos pessoais da autora, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

5.

O contrato apresentado comprova a contratação do empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo à consumidora quitá-lo.

6.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

7.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.

9.

Age de má-fé a reclamante que efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

10.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9%, sobre o valor da ação e, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A recorrente arguiu preliminar de incompetência do juizado. No mérito, pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos e, consequentemente, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

A recorrida arguiu preliminar de ofensa ao Principio da dialeticidade e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento pessoal da reclamante.

De igual modo, rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões, de que a recorrente faz abordagem genérica, deixando de demonstrar de modo objetivo, direto, específico, os motivos da oposição à sentença.

Porém, resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, rejeito a preliminar.

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante, alega que está sendo indevidamente cobrado por empréstimos consignados que desconhece.

A recorrida, por sua vez, juntou na defesa, cópia do contrato firmado, devidamente assinado pela recorrente, cuja assinatura é idêntica à aposta nos documentos pessoais da autora, portanto, resta comprovada a contratação do empréstimo consignado, com autorização para desconto.

A recorrente aduz que o contrato juntado trata-se de documento elaborado por criminosos, pois a assinatura é falsa.

Pois bem. Da análise do contrato e da documentação apresentada na contestação, em conjunto com os documentos pessoais apresentados com a petição inicial, evidenciam a inexistência da fraude alegada.

Destarte, apesar de ter a recorrente negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se o recorrido do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil/15.

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE FIRMADOS E ASSINADOS PELA AUTORA
. FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE EM CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. INDÉBITO E DANOS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II, III E V, DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Tendo a autora firmado contratos de empréstimo consignado e se beneficiado dos mesmos, e, não tendo se desincumbido do ônus de provar supostas irregularidades que, em tese, maculariam a obrigação, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em danos morais, na medida em que não foram constatadas ilicitudes na celebração da avença. Assim, a jurisprudência dispõe:
"Demonstrada nos autos a existência de contrato, bem como que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram transferidos para a conta bancária do autor, de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade da parte não era a de contratar o aludido empréstimo, a ela caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta".
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007429420168150511, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator JOSE FERREIRA RAMOS JUNIOR , j. em 04-12-2018)”

(TJ-PB 00007429420168150511 PB, Relator: JOSE FERREIRA RAMOS JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2018, 4ª Câmara Especializada Cível) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROVA. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO. NEGOCIO CONTRATUAL DEVIDAMENTE FORMALIZADO. EXISTÊNCIA DE CREDITO EM CONTA CORRENTE DA CONTRATANTE.
TED. DEVER DE CONTRAPROVA. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. FALTA DE PROVA MÍNIMA. 1. Em que pese o deferimento da inversão do ônus probatório, este não exime a responsabilidade da parte autora, de fazer prova, ainda que minimamente, da existência do fato constitutivo do seu direito, ao passo que compete a parte ré, fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. 2. In casu, os documentos colacionados pela Apelante não comprovam, nem de forma diminuta suas alegações, visto que sequer nega que a conta onde foi creditado os valores dos empréstimos seja de sua titularidade, tampouco anexou extratos de sua conta, a fim de provar que não obteve proveito econômico com a transação, limitando-se a arguir simples conjecturas sem substratos documentais. 3.
Em contrapartida, a Apelada apresentou os contratados de empréstimos referentes aos descontos supostamente realizados indevidamente, bem como os comprovantes de transferência para a conta da Apelante (prova do proveito econômico), se desincumbindo a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral ao produzir prova robusta pertinente à regularidade da contratação. 4. Assim, tendo demonstrado a Apelada que os descontos decorreram de contrato de empréstimo devidamente celebrado com a Apelante inexiste prova da falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em reparação por danos.
5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-AC - APL: 07039787820168010001 AC 0703978-78.2016.8.01.0001, Relator: Waldirene Cordeiro, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020) (destaquei)

Diante da prova acostada, não é verossímil a mera negativa da assinatura do contrato, até porque são bastante semelhantes às assinaturas no documento juntado pelo recorrido e naqueles acostados pela recorrente.

Além disso, diante dos demais elementos juntados aos autos, mostra-se desnecessária a realização de prova técnica para se apurar a autenticidade da
assinatura
oposta no
contrato
.

Assim, presume-se legítima as cobranças realizadas, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes, logo, não há falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais ou mesmo material.

A recorrente pretende ainda que seja afastada a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença, sob o argumento de que não infringiu as regras que dizem respeito às obrigações das partes e seus procuradores.

Tenho que correta a decisão recorrida que condenou a reclamante às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, uma vez que negou conhecer a origem do débito cobrado, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024